Tribunal: TJES
Processo: 5013975-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013975-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO NUNES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013975-66.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MARCELO NUNES DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NO REPARO DE SERVIÇO DE INTERNET. VIOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8º, RES. 623/2014 DA ANATEL. FALHA CARACTERIZADA. ABATIMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DESCONEXÃO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos vencidos em 08/08/2023 e 08/09/2023, a condenou ao restabelecimento do serviço de internet, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese sustente a Recorrente que a interrupção do serviço não ocorreu, nota-se dos próprios documentos carreados aos autos pela Operadora elementos que contradizem a sua arguição, sobretudo os registros de atendimento em que constam reclamações da consumidora quanto ao funcionamento do serviço de internet banda larga. Outrossim, nota-se que a própria Recorrente aduz, em certo ponto, admitido a possibilidade de ocorrência de falha massiva de sua rede, a corroborar a tese autoral de que o serviço prestado pela Recorrente apresentou problemas.

(3). Nesse sentido, diante da verossimilhança da narrativa autoral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
e concluo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), destacando-se nesse particular que o serviço de internet ficou indisponível ao Recorrido a partir de julho/2023 (sem notícia de sua regularização nos autos), excedendo o tempo razoável previsto na legislação aplicável (prazo de 5 dias úteis para o atendimento da solicitação do consumidor – art. 8º, Res. 632/2014 da ANATEL), consubstanciando, com efeito, descumprimento desarrazoado do referido prazo (tendo em vista que não demonstrado pela Requerida o impedimento ao atendimento da solicitação de reparo ora suscitado).

(4). Nesse sentido, devida a condenação imposta na hipótese no que se refere à declaração de inexigibilidade do valor das mensalidades vencidas em agosto e setembro/2023, durante o período de desconexão do serviço, tendo em vista que indevida cobrança de contraprestação pecuniária referente a serviço que nem sequer fora prestado.

(5). Por fim, no que se refere aos danos morais, também sem razão a Recorrente. Isso porque entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)